Tribunal: STF
Processo: Pet 9094
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Cuida-se de “notícia crime” apresentada por Diego Emerenciano Bringel de Oliveira, em face do e. Ministro desta Corte, Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, com pedido assim vazado: 
    “EX POSITIS, considerando-se que no presente mosaico de acontecimentos, os fatos narrados constituem inexoravelmente os CRIMES DE DIFAMAÇÃO (Art. 139, CPB) e INJÚRIA (Art. 140, “caput”, CPB), consumado no momento em que terceiros tomaram conhecimento das imputações (Art. 141, III, CPB), que a postulação se apresenta com suporte probatório da ocorrência do alegado, preenchendo os necessários requisitos a autorizar o pleno exercício do direito de ação (Art. 5º, XXXIV, “b”, CF 1988), múnus público (Art. 133, CF), e posteriormente convertida em ação penal, porquanto, TEMPESTIVA, o JUÍZO É COMPETENTE e o NOTICIANTE é parte legítima para o pleito e sofreu diretamente os efeitos da lesão imposta pelo Noticiado, principalmente, por ser advogado inscrito regularmente na OAB, “BOLSONARISTA”, CONSERVADOR e DIREITISTA, e inequívoco apoiador do Presidente Jair Messias Bolsonaro, e com muito caráter, honra e dignidade. 
    Afora-se a presente notícia-crime em face do sr. MINISTRO DECANO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SR. CELSO DE MELLO, violador do mandamento inserto nos artigos supracitados, do CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, requerendo-se o seu recebimento, processamento e determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Art. 27, 38, 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, que ofendeu a HONRA, DIGNIDADE E DECORO do Noticiante, e outros 58 milhões de “bolsonaristas”, ao comparar o seu Presidente a Hitler, via de consequência, seus apoiadores, como nazistas e membros do REICH. 
    (...)”
    Registro não caber a essa Corte, neste momento, exercer qualquer juízo valorativo sobre os fatos alegadamente criminosos ou mesmo adotar providência diversa de seu encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 230-B, RISTF:
     “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 
    Ante o exposto, nos termos regimentais, remetam-se à Procuradoria-Geral da República.
    Sendo autos digitais, após a remessa, arquive-se a presente PET. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente